Tribunal: STF
Processo: RE 460160
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-09
Data de publicação: 2007-10-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEGISLAÇÃO
   INFRACONSTITUCIONAL. LEI N. 6.830/80. OFENSA
   INDIRETA.
1.      Controvérsia decidida à luz de legislação
   infraconstitucional. Ofensa indireta à Constituição do
   Brasil.
2.      Agravo regimental a que se nega provimento.